Tribunal: TJDFT
Processo: 0808521-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DELITIVAS COMUNS À ESPÉCIE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", E CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo M. P. e pelo réu em face de sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções dos crimes de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se há provas suficientes nos autos acerca da materialidade e da autoria delitiva e ii) se a dosimetria da pena atendeu aos ditames legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em ausência de provas para a condenação quando a coerente palavra da vítima é confirmada pelos demais elementos submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, formando lastro probatório suficiente.
4. Descabe a valoração negativa das consequências delitivas se inerentes à espécie.
5. Em recente publicação (18/11/2024) do acórdão referente ao Recurso Especial Repetitivo (REsp 2.038.833/MG – Tema n.o 1.215), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "f", e da majorante específica do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento”.
6. Adequa-se a fração de aumento relativa à continuidade delitiva para 1⁄4 (um quarto) se a vítima conseguiu precisar a ocorrência de 4 (quatro) crimes de estupro de vulnerável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos do M. P. e da defesa conhecidos e parcialmente providos.